Tribunal: TJMT
Processo: 0008369-61.2018.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008369-61.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JADSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 060.480.901-88 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADSON ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO (ART. 28, DA LEI Nº 11.343.06) – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – AUMENTO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida.

Tendo sido apreendida pequena quantidade de entorpecentes, ainda que de natureza distinas, entendo que tal situação não comporta o aumento da pena-base em 10 (dez) meses de reclusão, devendo ser readequada o
quantum
em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Consoante posicionamento perfilhado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n.º 358.417/RS,
“fatos criminais pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem, salvo hipóteses excepcionais, embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitam concluir a vivência delitiva do agente, evidenciando a dedicação a atividades criminosas”
. (HC 443.108/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 14/08/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008369-61.2018.8.11.0004

APELANTE: JADSON ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JADSON ARAÚJO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal nº 8369-61.2018.811.0004, Código 282124, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (Sentença Id. 32019486/32019487).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela desclassificação para o delito de uso previsto no art. 28, da Lei de Drogas, ao argumento de que o entorpecente, do tipo maconha, localizado na área externa da residência do acusado não lhe pertencia. Afirmou, ainda, tratar-se de usuário de entorpecentes e que não pratica o comércio de drogas no local.

Subsidiariamente, busca a readequação da reprimenda basilar para o mínimo legal, bem como o reconhecimento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, por se tratar de réu primário, não possuir antecedentes criminais em seu desfavor, bem como pelo fato de não integrar organização criminosa (Id. 32019496).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 32019497/32019499).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
(Id. 37636982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADSON ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JADSON ARAÚJO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal nº 8369-61.2018.811.0004, Código 282124, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 22 de abril de 2.018, por volta de 17h00min, o denunciado foi flagrado por uma guarnição da Polícia Militar, mantendo em depósito, no interior da residência localizada na Rua Dom Bosco, Bairro São José, nas proximidades da Avenida Principal, nesta cidade,
17 (dezessete) porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando 50,958 g (cinquenta gramas, novecentos e cinquenta e oito miligramas) e 11 (onze) porções de cocaína, pesando 2,224 g (dois gramas, duzentos e vinte e quatro miligramas)
, substâncias estas destinadas à comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (laudo preliminar de constatação de substância entorpecente às fls. 40/42-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado afere-se que, após receber uma informação anônima de que na residência do denunciado, conhecido como Neguinho, estaria funcionando um ponto de venda de substância entorpecente, a Agência Regional de Inteligência foi até o local indicado e iniciou o monitoramento, sendo que, em dado momento foi visualizado o usuário de droga Marco Aurélio Alves dos Santos adentrar na referida residência e sair do local em seguida, ficando, ainda ele, por alguns instantes conversando com o denunciado na porta da sua residência, ao que, foi aquele usuário de drogas abordado nas proximidades da Base Comunitária da Polícia Militar localizada naquele bairro, sendo apreendido em seu poder um cachimbo e uma pedra de pasta base envolta em um plástico, ao que, aduziu o usuário aos policiais que o abordaram ter adquirido a substância entorpecente de JADSON e que tinha pago pela mesma o valor de R$ 10,00 (dez reais).

Assim, diante da fundada suspeita de que na residência do denunciado estava sendo promovido o comércio de substância entorpecente, uma guarnição da polícia militar se deslocou até lá, sendo que, quando estavam chegando puderam perceber que o indiciado, que estava na porta de sua casa, colocou algo na boca, constando-se em seguida, que era uma porção de maconha, ao passo que, quando ingressaram no interior da casa, foi localizado em cima da geladeira, no interior de um isopor, dezesseis porções de maconha embaladas para serem comercializada, bem como dentro de um carrinho feito com latinhas de cerveja estavam outras onze porções de pasta base de cocaína também preparadas para o comércio; além disso, foram localizados diversos objetos de proveniência duvidosa que estavam no interior daquela casa, evidenciando-se o comércio da substância entorpecente realizado pelo denunciado (auto de apreensão fls. 34-IP). Depreende-se, ainda, que o denunciado residia naquela casa onde era realizado o comércio de substância entorpecente com a menor Haimilly Vitoria Rodrigues Martins, de dezesseis anos de idade, que é sua companheira (fls. 08/11-IP).

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, utilizou-se da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (fls. 15/17-IP) (...)”
(Grifei – Id. 31986988).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a desclassificação para o delito de uso previsto no art. 28, da Lei de Drogas, ao argumento de que o entorpecente, do tipo maconha, localizado na área externa da residência do acusado não lhe pertencia. Afirmou, ainda, tratar-se de usuário de entorpecentes e que não pratica o comércio de drogas no local.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 31986990), boletim de ocorrência (Id. 31986998), termo de apreensão (Id. 31986999), laudo de constatação nº 300.2.04.2018.005446-01 (Id. 32019450), relatório policial (Id. 32019453) e laudo pericial nº 3.14.2018.46818-01 (Id. 32019482/32019483), o qual atestou a presença de
cocaína
e
maconha
nos entorpecentes apreendidos em poder do recorrente.

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, conforme os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Perante a autoridade judicial, o Policial Militar
Weides Aleixo da Silva
relatou que participou do monitoramento da residência que culminou com a prisão em flagrante do acusado.

Ressaltou que, poucos dias antes da prisão do réu, já tinha monitorado aquele local e constatado a movimentação estranha de vários indivíduos, aparentemente usuários de drogas, mas que naquela ocasião não conseguiram abordar nenhum suspeito.

Afirmou, ainda, que pouco antes da prisão do réu, realizaram novo monitoramento no local e visualizaram cerca de quatro usuários de drogas ali adentrando e saindo de forma suspeita; que outra viatura abordou um homem que tinha acabado de sair daquela casa, com quem foi localizada uma porção de pasta base de cocaína; que não participou da abordagem do usuário, mas que, segundo informação da outra guarnição, o usuário confirmou ter adquirido a droga do acusado; que conversou com uma vizinha e esta relatou a movimentação estranha na casa; e que, conforme apurado no monitoramento, o acusado não estava trabalhando na época dos fatos (Id. 32019951).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Policial Militar
Klyesman Moreira Resende
.

Interrogado perante o Juízo, o recorrente negou a traficância, aduzindo ser usuário de drogas e confessou ser proprietário somente da pasta base de cocaína apreendida no interior da residência, ressaltando que as porções de maconha encontradas na área externa da casa não lhe pertenciam (Id. 32019951).

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

E, ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante após averiguação de denúncia anônima, em especial a apreensão dos entorpecentes juntamente com uma quantia de dinheiro em diversas notas, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sendo assim, não prospera o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas.

Cumpre salientar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado aos acusados a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Ademais, convém esclarecer que o fato de ser usuário não descaracteriza a conduta típica de tráfico, haja vista ser comum os agentes praticarem o comércio de entorpecentes para sustentar o próprio consumo.

Por conseguinte, busca a defesa a readequação da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que a simples apreensão de entorpecentes, por si só, já é elementar própria do tipo penal de tráfico de droga e, a sua consideração para fins de exasperação da pena-base, configura
bis in idem
.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“(...) Da dosimetria da pena

Quanto à pena-base, reitero o posicionamento rotineiramente adotado que, ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3°, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1°, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1°, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor.

Quanto à culpabilidade, consequências, circunstâncias, antecedentes e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos.

Considerando o comportamento da vítima, não deve ser analisada em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico terem sido apreendidas 17 (dezessete) porções de maconha e 11 (onze) porções de pasta base de cocaína. Assim, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas serve como vetor de recrudescimento da pena-base.

Nesse sentido é a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no informativo de jurisprudência n. 441/2010. Precedentes citados: HC 121.666-MS, DJe 31/8/2009; HC 140.743-MS, DJe 23/11/2009, e HC 133.789-MG, DJe 5/10/2009. HC 142.368-MS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 5/8/2010.

Ante o exposto, neste ponto, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto). Nesse sentido:

“[...] 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o aumento da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O aumento superior a tal patamar necessita de fundamentação tomada a partir de elementos concretos dos autos. [...]”(AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018).

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
(Id. 32019486/32019487).

Dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06 que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Porém, apesar de ter havido apreensão de drogas de naturezas distintas, isto é, 50,958 g (cinquenta gramas, novecentos e cinquenta e oito miligramas) de
maconha
e 2,224 g (dois gramas, duzentos e vinte e quatro miligramas) de
cocaína
, tenho que, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, tal fato, por si só, não enseja o aumento da pena em 10 (dez) meses de reclusão.

Portanto, procedo à readequação da pena-base para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 525 (quinhentos e vinte cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por fim, o recorrente requer o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado de piso deixou de reconhecer a referida minorante, pois “
seus antecedentes criminais apontam a existência de outras ações penais, inquéritos policiais e termos circunstanciados em curso, como se vê da certidão de antecedentes criminais juntada às fls. 127/128, o que demonstra que o acusado se dedica a atividades criminosas”
(Id. 32019487).

Pois bem.

Consoante posicionamento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n.º 358.417/RS,
“fatos criminais pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem, salvo hipóteses excepcionais, embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitam concluir a vivência delitiva do agente, evidenciando a dedicação a atividades criminosas”
.

Do mesmo modo, nos autos do EResp n.º 1.431.091/SP, de Relatoria do Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção consolidou o referido entendimento. (HC 443.108/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 14/08/2018)

Dessa forma, não há falar-se em reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, vez que a minorante fora negada tendo em vista o fato de o acusado ser renitente em atividades criminosas, porquanto possuía, à época diversas ações penais e inquéritos policiais em andamento (Id. 32019461).

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa para readequar a pena para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 525 (quinhentos e vinte cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020